Tribunal: TJBA
Processo: 8013923-52.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013923-52.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO, ILANA RAABE LIMA CAVALCANTI, TAWANY SANTOS E SILVA registrado(a) civilmente como TAWANY SANTOS E SILVA MURICY

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO VIANNA ROCHA FILHO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O mandado de segurança deve ser impetrado no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da ciência do ato coator, conforme determina o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
2 – Restando comprovado nos autos que o impetrante teve ciência do ato administrativo de suspensão da licença ambiental, ao menos desde 06/03/2023, data em que juntou o referido documento em ação ordinária conexa, mostra-se intempestiva a impetração ocorrida somente em 04/11/2024.
3 – Inexistência de omissão administrativa ininterrupta a justificar a tese de ato continuado ou renovado, tratando-se de ato concreto e com efeitos definidos.
4 – Decadência do direito à impetração corretamente reconhecida pelo juízo de origem, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

5 – Sentença mantida.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8013923-52.2024.8.05.0146
tendo como apelante
PEDRAS DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e apelado
MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.